Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os autos foram encaminhados a este Tribunal sem comprovação de que tenha sido oportunizada à ré a apresentação de contrarrazões à apelação adesiva interposta pelas autoras (LANNA BRASILEIRO NUNES e SORAYA BRASILEIRO ALVES FARIAS). Assim, retornem os autos ao Juízo de origem, para que intime a ré (SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A) a apresentar resposta ao recurso de ID 17861537 ou certificar o transcurso in albis do prazo eventualmente ofertado. Após devolvidos, voltem à conclusão. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator